Tribunal: STF
Processo: Rcl 65021
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Bento Gonçalves, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo 0020277-25.2020.5.04.0511, assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. IN 40 DO TST. ENTE PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. (...).” (eDOC 10 - ID: c29c4200)



     Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, bem como a violação ao decidido no julgamento da ADC 16, porquanto condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Nesses termos, argumenta que a decisão reclamada “trata-se de uma condenação automática na medida em que toma por base suposta ausência da comprovação de fiscalização do contrato de prestação de serviços (insuficiência de fiscalização)”. (eDOC 1, p. 14)



    Arremata, assim, que “diferente do que restou decidido pelo TST (...) a condenação do Município nos autos está alicerçada na mera presunção, uma vez que estão ausentes a comprovação da não fiscalização do Município, além de ser contrária ao entendimento proferido pelo STF quando do julgamento do RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), bem como da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº. 16, na qual foi reconhecida a constitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos”. (eDOC 1, p. 15)



    Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão do tâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de fazer remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Ultrapassada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. A responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Precedentes: Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.579 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



     No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada manteve decisão que responsabilizou subsidiariamente a Administração Pública pelas obrigações trabalhistas, sem houvesse prova evidente para tanto. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido pela TRT da 4ª Região e integralmente mantido pelo TST: 



    “O Município de Bento Gonçalves insurge-se contra a responsabilidade subsidiária imposta na Sentença. Diz que a decisão violou o disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Aduz que contrariou a Súmula 331, V, do TST. Sustenta que adotou todas as medidas quanto à fiscalização do contrato entre as reclamadas.



    Nesse sentido, a sentença: 



    ‘7. RESPONSABILIDADE DO SEGUNDO RÉU.



    (...)



    Sinalo que, mesmo que o Município tenha tomado providências para pagar os empregados da primeira ré, por meio de ações consignatórias, resta demonstrado que a fiscalização efetuada pelo tomador não foi diligente e eficaz o suficiente para garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, permitindo que esta restasse inadimplente em relação a créditos decorrentes do contrato de trabalho da autora, como o inadimplemento do adicional de insalubridade durante todo o período contratual, o que acarreta a responsabilização subsidiária do tomador, pois caracterizada a culpa in vigilando.



    (...)



    A parte reclamante foi contratada pela primeira reclamada para trabalhar para o segundo reclamado, Município de Bento Gonçalves, na função de monitora II, no período de 05-03-2018 a 03-03-2020. 



    A jurisprudência trabalhista, consubstanciada na Súmula nº 331, inciso IV, do TST, prevê a possibilidade de responsabilização da EMPRESA tomadora de serviços de modo subsidiário pelas obrigações do empregador (empresa interposta), desde que tenha participado da relação processual. 



    Firmou-se, ainda, entendimento no sentido de que o disposto na Lei 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária do ente público, quando tomador de serviços.



     Neste sentido a Súmula 11 deste Tribunal Regional do Trabalho: 



    (...)



    O inciso IV da Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho, mediante a Resolução nº 96/2000, da Secretaria do Tribunal Pleno teve redação aperfeiçoada:



    (...)



    Não se nega a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre as empresas. A responsabilidade subsidiária não se confunde com a solidária. A responsabilidade subsidiária está vinculada a eventual comprovação de falta de idoneidade financeira do empregador, caso em que o tomador de serviços é chamado a responder pelos débitos trabalhistas, já que foi o beneficiário do trabalho executado pela parte reclamante. 



    Recorde-se que na hipótese dos autos a culpa ‘in vigilando’ da Administração Pública está configurada. O só cumprimento dos rituais legais na contratação não atesta ter sido diligente o tomador de serviços, ao longo do contrato, a ponto de não ser responsabilizado. 



    Diante desse quadro, não há falar em violação ao disposto nos artigos 70 e 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666 /93 em decorrência da responsabilidade subsidiária reconhecida afirmada. Ademais, as normas invocadas não vedam a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços.



    Note-se que não se está dizendo que tais normas são inconstitucionais, e sim, que são inaplicáveis ao caso. Assim, é exatamente por ter-se por válido o contrato de prestação de serviços entabulado entre as empresas que a responsabilidade desta é meramente subsidiária.



    (...)



    Cabível a responsabilização do ente público, aqui também reclamado, de forma subsidiária, pelos créditos trabalhistas reconhecidos à parte autora.



    (...)



    Sendo assim, não se trata de mera presunção de culpa, no caso concreto. Houve, sim, insuficiência de fiscalização.



    (...)



    Nesta senda, nega-se provimento ao recurso ordinário do segundo reclamado - Município de Bento Gonçalves”. (eDOC 4, pp. 97-101 - ID: 32a10086; grifos nossos)



    Ora, entendo que a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de ausência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020, grifo nosso)



    Assim, verifico que o Juízo reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “[ô]nus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, tendo em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa. (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente